Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO (1/2 KG) DE MACONHA E 4,80G (QUATRO GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.43/2006. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO NO DELITO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO PROVIDO.
1. Descabido falar em absolvição do crime de tráfico ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, quando a prova dos autos demonstra a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na espécie, os policiais, em patrulhamento, lograram apreender no interior do veículo do réu, quase meio quilo (1/2 kg) de maconha e 4,80 (quatro gramas e oitenta centigramas) de massa líquida de cocaína, restando evidenciada pelas circunstâncias da apreensão a destinação ilícita.
2. Mantém-se a análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, diante da apreensão de grande quantidade de droga.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o réu alegou que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, nos termos da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não deve ser restituído o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do primeiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. Não provido o recurso da segunda apelante para manter o perdimento do veículo apreendido nos autos, em favor da União.